Tribunal: STF
Processo: ARE 1456936
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. ALEGAÇÃO DE DOAÇÃO POR TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE DOADOR DOMICILIADO NO EXTERIOR. INCIDÊNCIA PREVISTA NO ART.8º, §3º, II, DA LEI Nº 18.573/2015. CONCEDIDA A ORDEM E DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO III, §3º, DO ART. 8º, LEI Nº 18.573/2015. DETERMINADO AO ESTADO DO PARANÁ SE ABSTER DE COBRAR O ITCMD.



    1. QUESTÃO DE DIREITO: INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR PREVISTA NO ART. 155, § 1º, INCISO III, “A”, DA CF, REGULAMENTADORA – JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 851.108/SP, REPERCUSSÃO GERAL – RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. EFICÁCIA DA DECISÃO EX NUNC ÀS HIPÓTESES QUE ESPECIFICA. INAPLICÁVEL AO PRESENTE MANDAMUS.



    2. CASO CONCRETO: DOAÇÃO EM DINHEIRO POR PESSOA SUPOSTAMENTE RESIDENTE FORA DO BRASIL. NÃO DEMONSTRADA A DATA DA DOAÇÃO DE VULTOSA QUANTIA EM MOEDA ESTRANGERIA POR DOCUMENTOS OFICIAIS. CONTRATO DE DOAÇÃO POR INSTRUMENTO PARTICULAR FIRMADO EM CURITIBA-PR. RECIBO DO IRPF DA DOADORA. PROVA INCONSISTENTE. NÃO DEMONSTRADA A DATA DO RECEBIMENTO DA QUANTIA EM DINHEIRO PELA DONATÁRIA. DOCUMENTOS FRÁGEIS E INAPTOS PARA COMPROVAR O ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA REFORMADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    RECURSO PROVIDO



    REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 1º, III, "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente